Tribunal: TJDFT
Processo: 0738982-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738982-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: NADJA GABRIELA SOARES AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S/A em face da r. decisão (ID 139553117, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Nadja Gabriela Soares de Azevedo, determinou que a parte Agravante indique profissional e custeie a realização do procedimento cirúrgico objeto da demanda, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Alega, em resumo, que a decisão é desarrazoada e ofende determinação desta sede recursal, exarada no julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento no 0735221-02.2021.8.07.0000 e no 0737111-73.2021.8.07.0000. Destaca que a Agravada deixou de cumprir a determinação para juntada de 3 (três) orçamentos, fixada no acórdão, sem justificativa razoável. Argumenta que a multa fixada na origem é desproporcional, máxime tendo em consideração que a empresa Agravante não tem meios de autorizar o procedimento médico, pois apenas gerencia planos de saúde sob a administração dela. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Destaque-se, de início, que esta sede recursal já foi instada diversas vezes a se pronunciar sobre a celeuma estabelecida na instância de origem e, na última manifestação da eg. 8a Turma Cível, por ocasião do julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento no 0735221-02.2021.8.07.0000 e no 0737111-73.2021.8.07.0000, restou decidido o seguinte (ID 134936138, fl. 16, na origem): “Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Agravos de Instrumento interpostos pelas partes, para determinar que as Rés devem à Autora, além dos R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por ela já levantados, o valor de R$ 21.296,60 (vinte e um mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) a título de complementação das perdas e danos e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de astreintes, totalizando R$ 51.296,60 (cinquenta e um mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta centavos). Após a liberação desses valores à Autora, o saldo dos bloqueios realizados nos autos de origem deve permanecer retido, a fim de garantir o cumprimento integral da obrigação das Rés ou apurar eventual complementação das perdas e danos. Devem ainda as Rés, no prazo de 20 (vinte) dias do trânsito em julgado desta decisão, indicar e custear profissional para a realização do procedimento médico. Caso não cumpram a determinação, compete à Autora apresentar 3 (três) orçamentos de honorários médicos, utilizando o valor que permanece bloqueado para o respectivo custeio.” (Grifou-se) Registre-se que, a priori, as justificativas apresentadas pela Autora, sobre a dificuldade em obter os orçamentos para a realização do procedimento, merecem credibilidade, máxime porque a apresentação de tais documentos é de interesse da parte Agravada. Além desse aspecto, chama atenção o fato de a Autora buscar o cumprimento da obrigação pela parte Ré desde 2019, quando proferida decisão de deferimento da antecipação de tutela pelo d. Juízo a quo (ID 52202868, na origem). Ressalte-se que os argumentos lançados pela Agravante, que se circunscrevem a questões de índole formal, não refutam a lamentável conclusão no sentido de que a recalcitrância no cumprimento do título judicial persiste de modo evidente. Nesse cenário, a r. decisão agravada, que tem por fundamento a necessidade de preservar a utilidade do provimento jurisdicional, vai ao encontro da finalidade buscada pela eg. 8a Turma Cível no julgamento dos agravos de instrumento citados na peça recursal. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Também não se evidencia o periculum in mora, pois, como reiteradamente decido pelos Tribunais, o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator